Tribunal: TJSP
Processo: 1098995-27.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Alegada inclusão indevida nos cadastros de proteção ao crédito - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Demonstrada a origem da dívida – Comprovação da legitimidade do débito sub judice, sendo regular a inscrição nos cadastros de inadimplentes – Caso concreto em que o juízo singular considerou que os documentos encartados aos autos pela requerida conferem

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Alegada inclusão indevida nos cadastros de proteção ao crédito - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Demonstrada a origem da dívida – Comprovação da legitimidade do débito sub judice, sendo regular a inscrição nos cadastros de inadimplentes – Caso concreto em que o juízo singular considerou que os documentos encartados aos autos pela requerida conferem credibilidade aos fatos narrados na contestação, sendo possível afirmar que a relação jurídica se trata de venda financiada, cujo crédito foi posteriormente cedido, conforme certidão nos autos - Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.